Tribunal: STF
Processo: HC 223090
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 768.986/MT.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em 28/06/2016, foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sede de recurso de apelação protocolado pelo Ministério Público Federal, à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de multa de 3% do valor do contrato administrativo objeto do processo, ante a prática do crime previsto no art. 90 de Lei nº 8.666, de 1990 (fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.



    3. Em 04/09/2022, a defesa protocolou habeas corpus perante o STJ, tendo o Relator indeferido liminarmente a impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a insuficiência de prova para a condenação. Afirma ocorrido julgamento contrário à prova dos autos, de modo que se impunha a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que não se extrai da conduta do paciente o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo específico de frustrar ou fraudar licitação “com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”. Alega serem contraditórios os testemunhos. Refere-se ao princípio in dubio pro reo. Articula com ilegalidade na dosimetria da pena-base, dizendo cabível a fixação no patamar mínimo. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Sucessivamente, pretende seja redimensionada a pena-base, fixando-a no mínimo legal. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, constatou-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/05/2018, após a Corte negar provimento ao Recurso Especial com Agravo nº 1.083.927/MT, com baixa definitiva ao Tribunal de origem.   



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 23/05/2018, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 07/12/2022, ou seja, passados mais de 4 anos e 6 meses. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. A par desse aspecto, verifica-se que o STJ, no ato dito coator, não analisou as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas à insuficiência de prova para condenação e à ilegalidade na dosimetria da pena. O Relator frisou que “o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício” (e-doc. 7, p. 8). Com efeito, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, externando sua convicção nos seguintes termos:



    “(...) O delito de fraude a licitação encontra-se previsto no artigo 90 da Lei n° 8.666/93 e assim dispõe: 



    Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 



    Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.



    No crime previsto no art. 90 da Lei n° 8.666/93, pune-se a frustração ou fraude do caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante acordo ou qualquer outro instrumento para alcançar esse fim. É a eliminação da competição ou a promoção de uma ilusória competição entre participantes da licitação por qualquer mecanismo. Portanto, a Administração faz a licitação, acredita que está havendo competição, mas os licitantes ocultamente já combinaram quem vai vencer, já ajustaram os preços que vão oferecer.



    O tipo penal em apreço, a exemplo dos demais previstos na Lei 8.666/93 visa à tutela do procedimento licitatório, o qual, segundo ensina Vicente Greco Filho, consiste em "um procedimento formal rígido, que se justifica em função de dois objetivos: a) selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração; b) garantir absoluta igualdade entre os interessados, principio do qual se desdobram os demais princípios da licitação." (in Dos Crimes da Lei de Licitações, Editora Saraiva, 2ª Edição, 2007, p. 10). 



    A tipicidade objetiva reside em "frustar" ou "fraudar" o caráter competitivo do procedimento licitatório, sendo que um ou outro verbo típico estará aperfeiçoado mediante a utilização de qualquer expediente, tal como o ajuste ou a combinação. A enumeração das modalidades de expediente, como se vê da locução normativa, é meramente exemplificativa. Qualquer espécie de expediente poderá ser utilizada para a realização do tipo.



     Nas lições de Diógenes Gasparini (Crimes na Licitação, 2ª ed. - São Paulo: NDJ, 2001) e de André Guilherme Tavares de Freitas (Crimes na Lei de Licitações, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007), o tipo incriminador constante no artigo 90 da Lei 8.666/93 tem como um dos verbos-núcleo do tipo o ato de "fraudar", vale dizer: burlar, enganar, iludir o caráter competitivo da licitação, de modo a "acarretar a ausência de concorrentes (licitação deserta) ou a pouca quantidade destes, abrindo espaço, por conseguinte, à adjudicação direta do objeto ao único participante do certame". 



    Na sentença, o magistrado consignou que a materialidade delitiva está comprovada pela cópia do procedimento licitatório, onde se visualiza o valor do bem adquirido, bem como as empresas que dele participaram; pelo laudo de exame contábil realizado pela Polícia Federal e relatório da Auditoria efetuada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS e documentos periciais que demonstram a prática de sobre preço, tudo corroborado pela prova testemunhai colhida no decorrer da instrução processual. 



    Quanto à autoria delitiva, contudo, disse que não se verifica na conduta dos acusados os elementos caracterizadores do dolo especifico de beneficiar indevidamente as empresas vencedoras da licitação, razão pela qual concluiu pela absolvição dos acusados da prática da conduta do art. 90 da Lei n. 8.666/93. 



    Entendo que há provas suficientes do dolo na conduta dos réus. 



    O tipo em questão exige o dolo específico, o que está demonstrado nos autos. 



    A consumação do tipo do art. 90 da Lei n. 8.666/90 se opera com a ação fraudulenta tendente a suprimir o caráter competitivo de licitação, em benefício próprio ou alheio. Não se exige para o aperfeiçoamento do tipo que ocorra a obtenção de vantagem. Nessa ótica, a finalidade da lei é punir todo aquele que frustra ou frauda a disputa do procedimento licitatório com o intuito de obter vantagem, preservando a moralidade administrativa e a livre concorrência. 



    Nessa linha, segue o seguinte precedente jurisprudencial: 



    (...) 



    A esse respeito, os precedentes deste Tribunal no sentido de que o tipo descrito no art. 90 da Lei 8.666/93 constitui crime formal:



    (...) 



    Dessa forma, não há que se falar na necessária comprovação do dano patrimonial à Administração Pública para a perfectibilidade do referido delito, pois o tipo descrito no art. 90 da Lei de Licitações visa tutelar a igualdade entre os licitantes, ou seja, o caráter competitivo do procedimento licitatório e a moralidade administrativa. 



    Com efeito, as provas nos autos evidenciam que os acusados tinham a intenção de agir em desconformidade com a legislação que regula a licitação e que a utilização de modalidade de licitação diversa da estabelecida para o caso foi um subterfúgio para auferir vantagem ilícita em proveito próprio ou alheio. O Prefeito e os integrantes da comissão de licitação fizeram publicar, indevidamente, os Editais de Licitação Carta-Convite n. 006/01 e Carta-Convite 007/01 para a execução do Convênio 2148/00, ao qual seriam destinados recursos da ordem de R$ 88.888,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais), uma vez que tal montante reclama procedimento licitatório na modalidade tomada de preço ou concorrência, tudo objetivando viabilizar a eleição prévia de empresas manipuladas pela organização criminosa.



    O réu José Miguel admitiu, em seu interrogatório judicial (Mídia Digital à fl. 562), ter procurado o Sr. Darci Vedoin e repassado os contatos do empresário à secretária de finanças da prefeitura para que ela solicitasse os dados das empresas por ele administradas a fim de que fossem enviados os convites para a participação no procedimento licitatório, o que comprova o direcionamento. 



    Por outro lado, Luiz Antonio Trevisan Vedoin, nas declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo (Média Digital, fl. 421), assevera que houve direcionamento da licitação realizada no município de Rio Branco/MT, para vitória das empresas do grupo criminoso. 



    Outrossim, ficou demonstrado o superfaturamento na execução do Convênio n. 2148/00, consoante o Laudo de Exame Contábil (fls. 187/192), com sobrepreço de 63,73% na aquisição do veículo e 74,78% na aquisição dos equipamentos pela Prefeitura de Rio Branco/MT. A Comissão de Licitação não realizou pesquisa de preço de mercado para balizar a licitação. 



    No ponto, as bem lançadas razões do Ministério Público Federal que, no parecer de fls. 711/720, analisou com suficiência os elementos de prova. Por sua solidez, agrego às minhas razões de decidir, in verbis:



    Há, porém, prova suficiente do dolo. 



    Primeiro, porque o Edital de Licitação (fl. 146) possui apenas uma página, não trazendo maiores condições e exigências, constando apenas o seguinte: 



    A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — MT, torna público para conhecimento dos interessados, por ordem do Sr. Prefeito Municipal, JOSÉ MIGUEL, que fará realizar às 10:00 h, do dia 01/12/99, licitação na modalidade Convite, número 009/99, regida pela Lei n° 8.666/93, com finalidade de selecionar o menor preço, para aquisição de uma unidade móvel completa, (com: estufa para esterilização, mocho, refrigerador pequeno, armário, lavatório com cuba inox, refletor odontológico, compressor de ar, unidade auxiliar com sugador, equipo com seringa tríplice com saída para micro, motor, baixa/alta rotação, com contra ângulo, cadeira odontológica semiautomática, ar condicionado, caixa d'água, para prestar serviços na secretaria municipal de Saúde de Rio Branco. Os prospectos e demais informações desta licitação, poderão ser obtidas junto á C.P.L. desta Prefeitura Municipal, situada à Av. Cerejeiras, 90, em Rio Branco/MT, em horário comercial. 



    Segundo, porque, embora as prestações de contas referentes aos convênios n°2364/2002 tenham sido aprovadas pelo Ministério da Saúde (f. 139), os relatórios de auditoria demonstraram, além de prejuízo ao erário, diversas irregularidades beneficiando as empresas ligadas á família Trevisan Vedoin. 



    Terceiro, porque, no caso dos autos, a ausência de pesquisa de preços prévia configura não apenas ilícito administrativo a ensejar nulidade do certame, por contrariar previsão expressa do art. 14 da Lei n° 8.666/93 mas indício do crime de fraude ao caráter competitivo da licitação, por indicar' que a Comissão de Licitação sabia previamente: a) qual empresa dispunha do veículo nas exatas condições descritas no edital; b) que a soma dos valores do veículo e do gabinete médico seria o mesmo recebido pelo Município no convênio (fl. 134): R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais.), já que o suposto convite enviado às empresas (f. 73/79 - anexo II) não continha qualquer especificação de valor. 



    Quarto, porque, pelas razões acima, são de todo inverossímeis quaisquer alegações de que os recorridos não sabiam do direcionamento da licitação, pois o valor total do objeto no termo de convênio já estava superfaturado, como consignou o laudo contábil (fls. 215/219), evidenciando a vantagem indevida. 



    Quinto, porque há a assinatura de todos os membros da Comissão nas documentações dos procedimentos licitatórios. Em interrogatório (documento em mídia digital, fl. 562), os apelados afirmam que apenas seguiam as orientações da Secretária de Finanças, Eni das Graças Cunha Almeida. Entretanto, nenhum dos membros da Comissão de Licitação consignou em ata discordância em relação a qualquer ato do procedimento. Foram, no mínimo, coniventes com a fraude realizada, razão pela qual devem responder por todos os atos praticados2 . 



    Sexto, porque o instrumento convocatório está eivado de vícios que comprometeriam a entrega do objeto, caso a licitação não tivesse sido direcionada a uma empresa especifica, como ocorreu no caso dos autos, tais como: ausência de prazo de entrega, condições de pagamento, sanções no caso de atraso ou de entrega do objeto diferente do contratado, prazo e condições de garantia do veículo e dos equipamentos. 



    Claramente isso ocorreu, pois já estavam definidos os ganhadores das licitações. De fato, nos depoimentos prestados em 2006 (fls. 169/173), reafirmados em 2008 (fl. 272/290), os apelados declararam que não houve uma verdadeira licitação e que os documentos do processo licitatório foram apresentados já concluídos para que os membros da Comissão apenas os assinassem. 



    Sétimo, porque, na função de presidente da comissão de licitação, a apelada Rosa Maria de Jesus assinou todos os atos e termos do processo, inclusive os supostos convites, pessoalmente entregues aos representantes das empresas Santa Maria Comércio e Representação, Sinal Verde Turismo Ltda, Leal Máquinas Ltda, Adilvan Comércio e Dist. Ltda, Nacional Comércio de Materiais Hosp. Ltda e Comercial Rodrigues Ltda no mesmo dia em que os avisos de ambas as licitações foram publicados (21/02/2001), embora uma das empresas (Leal Máquinas) fosse de Belo Horizonte/MG, cidade situada a quase 2.000km de Rio Branco/MT. 



    Oitavo, porque o instrumento convocatório do suposto convite não exigiu a apresentação de qualquer documento de habilitação, a demonstrar a relação de confiança entre a Prefeitura de Rio Branco/MT e a empresas convidadas. 



    Portanto, por não se tratar de um erro isolado, passível de ocorrer por um equívoco operacional, mas, sim, de um conjunto de ações constituídas e articuladas de forma a beneficiar empresas específicas, ficam evidentes o doto e a autoria delitiva do ex-Prefeito, José Miguel, e da Comissão Permanente de Licitação à época, composta por Soely Madeiros Xavier de Souza, Edno Clementino Filho e Rosa Maria de Jesus. 



    Ademais, não é crível qualquer alegação de que havia poucas empresas aptas a fornecer a unidade móvel de saúde objeto do edital, pois sequer realizaram pesquisa de mercado. 



    Cumpre, por isso, reformar a sentença que absolveu José Miguel, Soely Madeiros Xavier de Souza, Edno Clementino Filho e Rosa Maria de Jesus da prática do crime de fraude ao caráter competitivo da licitação (Lei n° 8.666/93, art. 90).



      Posta a questão nestes termos, merece ser reformada a sentença absolutória. Os apelados incidiram livre e conscientemente no tipo penal do art. 90 da Lei n. 8.666/90. (...)”



    (e-doc. 6, p. 1-9; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do recurso especial, ao afastar alegação de nulidade da condenação, reportando-se aos dados utilizados nas instâncias ordinárias para alicerçar a condenação, destacou que “a conclusão acima fundamentou-se na análise de todo o contexto fático probatório dos autos.” Acrescentou que alcançar compreensão diversa encontraria óbice no enunciado nº 7 da Súmula daquela Corte: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. (p. 7 do acórdão, disponível para consulta pública no site do STJ).



    12. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados em juízo e do cotejo dos documentos juntados ao processo.



    13. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    14. Quanto à pena-base, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    16. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região consignou, expressamente, os motivos pelos quais entendeu devida a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. Veja-se: 



    “(...) Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, entendo que a culpabilidade do réu é alta, uma vez que era prefeito municipal, cargo que lhe confere um entendimento privilegiado sobre a natureza pública dos recursos recebidos e a importância da concorrência para assegurar que a Administração contrate a empresa que lhe oferte a melhor proposta; ostenta bons antecedentes; a conduta social deve ser considerada boa, tendo em vista que nada restou demonstrado em contrário; não revela personalidade voltada para práticas delituosas; os motivos da prática do delito não o prejudica nem o beneficia; as circunstâncias em que o delito foi praticado não ensejam majoração da reprimenda; as consequências da ação delituosa extrapolaram o normal para um crime dessa natureza em razão dos danos suportados pela população do município, e o comportamento da vitima não contribuiu para a prática da infração. (...)” (e-doc. 6, p. 9-10; grifos no original).



    17. Saliente-se que aquela Corte, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 2 anos e 6 meses, ante o piso de 2 e o teto de 4 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 6 meses do mínimo previsto para o tipo. (e-doc. 6, p. 10).



    18. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator